Tribunal: TJSP
Processo: 0724289-46.1990.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0724289-46.1990.8.26.0053/50000 Voto 23097 tcn
Registro: 2020.0001002997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0724289-46.1990.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ABILIO ASHCAR,
HASSIB ASCHAR, CELIO ASHCAR, CLOVIS ASCHAR, CATHARINA
ASHCAR MALUHI, HLEADIO ASCHAR, CELSO ASCHAR, RAMSI ASCHAR,
NEWTON SAYEG, CAMILO ASHCAR, LEILA ASHCAR, JAMIL ASHCAR e
WALTER SAYEG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0724289-46.1990.8.26.0053/50000 Voto 23097 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0724289-46.1990.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: CATHARINA ASHCAR MALUHI (E OUTROS)
Voto no 23097
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra o v.
acórdão de fls. 899/904 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da embargante.
Os embargos de declaração alegam omissão no julgado, no tocante ao IRDR
0044617-84.2019.8.26.0000,
cujo
julgamento
final
(tese
secundária
execução nos mesmos autos) corresponde ao que
fora julgado nestes autos, pugnando pelo sobrestamento do
recurso.
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0724289-46.1990.8.26.0053/50000 Voto 23097 tcn
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão a
embargante.
Assim
porque,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar que a impossibilidade da
pretensão da apelante, ora embargante, de cobrar eventual
crédito a seu favor na execução movida contra si, ante a
ausência de título executivo, nos termos do artigo 783 do
Código de Processo Civil.
Outrossim, não é o caso de suspensão do
feito, uma vez que não houve determinação de suspensão dos
processos em curso relacionados ao tema.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0724289-46.1990.8.26.0053/50000 Voto 23097 tcn
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator